Tribunal: TJES
Processo: 5002145-30.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002145-30.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE SILVA REZENDE
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMERICANAS. COMPRA DE PRODUTO PROMOCIONAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR (R$ 1.333,98). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5002145-30.2023.8.08.0004

Recorrente: AMERICANAS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE B2W - COMPANHIA DIGITAL)

Recorrido: LEONARDO HENRIQUE SILVA REZENDE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8083022).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMERICANAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
que o recorrido efetuou duas compras dos mesmos itens em datas diferentes;
c)
que houve mudança de valores entre uma compra e outra;
d)
que não há que se falar em repetição do indébito por ausência de má-fé da empresa recorrente;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O juízo singular julgou procedente a ação, condenando a parte recorrente na restituição em dobro pelo valor cobrado a maior, em decorrência do descumprimento da oferta (R$ 1.333,98), além do pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 2.000,00).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo de 1º grau no que tange à evidente responsabilidade objetiva da empresa recorrente na situação em apreço, por falha na prestação de serviços decorrente da não manutenção da oferta.

Com efeito, pela simples análise do conjunto probatório carreado aos autos, restou incontroverso que o recorrido adquiriu as duas caixas de som
Bluetooth Philips
TAS7505, através do
site
submarino.com.br, pelo valor de R$ 539,98
(mais R$ 6,99 de frete), através do pedido nº 03-539757328, conforme ID 8082991.

Todavia, o recorrido fora surpreendido depois com a cobrança de um valor maior (R$ 1.206,97), em evidente descumprimento da oferta pela parte recorrente, conforme tela comprobatória apresentada por esta em sua contestação (ID 8083009), na qual verifica-se que o pedido efetuado pelo recorrido (03-539757328) não correspondia ao valor da compra promocional realizada no
site
da parte recorrente (R$ 539,98

mais R$ 6,99 de frete).

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Em relação aos prejuízos materiais,
agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a restituição em dobro do valor cobrado a maior do recorrido (R$ 1.333,98), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da parte recorrente evidencia-se ao realizar a cobrança do valor não promociona
l, quando o recorrido já havia concluído a compra, de acordo com o valor da oferta (
539,98
mais R$ 6,99 de frete).

Em relação aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pelo recorrido extrapolam a esfera do mero aborrecimento, notadamente pelas diversas tentativas extrajudiciais de devolução do valor pago a maior junto à parte recorrente, somente logrando êxito na satisfação de seu direito com o ajuizamento da presente demanda.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMERICANAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)